Tribunal: TJDFT
Processo: 0721773-40.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORA APOSENTADA EM 2016. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (GAA). INCORPORAÇÃO DEVIDA APÓS O ADVENTO DA LEI 654/1994. ENUNCIADO N. 23 DA TUJ. ATUAÇÃO EM PERÍODO NO QUAL NÃO HÁ ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (3a SÉRIE E 4o ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL). REQUISTO LEGAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DF objetivando a reforma da sentença que o condenou a incorporar mais 1,2% a título de GAA nos proventos de aposentadoria da recorrida (totalizando 9%), bem como a pagar as quantias vencidas e não pagas desde abril de 2018.
2. A demanda foi ajuizada em abril de 2023 pela ex-servidora em busca do reconhecimento do exercício em área de alfabetização entre 26/12/1990 a 19/02/1991, 12/02/1996 a 23/02/1997 e 12/02/2007 a 10/02/2008, não contados para o fim de incorporação da GAA em seus proventos de aposentadoria. Sustenta que a Secretaria de Estado de Educação do DF teria deixado de computar 793 dias no período em que teria laborado em atividades de alfabetização, para fins de incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA).
3. A Gratificação de Atividade de Alfabetização é devida aos professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas (Lei Distrital 5.105/2013, artigo 19).
4. Na hipótese, em um dos períodos vindicados (26/12/1990 a 19/02/1991), a GAA não era prevista legalmente, sendo indevida a sua incorporação, conforme orientação do enunciado n. 23, da TUJ, segundo o qual "Em face dos princípios da irretroatividade da lei e da segurança jurídica, não há direito à incorporação da Gratificação de Alfabetização em relação a período anterior à edição da Lei no 654/1994. Acórdão 1371701, 07010208120208079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Turma de Uniformização, data de julgamento: 9/10/2020, publicado no PJe: 7/10/2021.".
5. Quanto aos demais períodos (12/02/1996 a 23/02/1997 e 12/02/2007 a 10/02/2008), prevalece o entendimento de que o exercício do magistério em Turma de Reintegração 2 e 3a e 4a séries não constitui atividade de alfabetização como fato gerador para o recebimento da GAA. Entendimento semelhante, inclusive, ao já exposto em outro recurso a ser julgado nesta mesma sessão, cujo número do processo é o 0740535-07.2023.8.07.0016.
6. Diante desse contexto, conclui-se que a servidora não atende aos requisitos legais ao recebimento da gratificação de alfabetização nos períodos pleiteados, uma vez que as atribuições do cargo foram exercidas em turmas em que não há atividade de alfabetização, elemento essencial para a percepção da gratificação e sua posterior incorporação nos proventos de aposentadoria.
7. Com esses fundamentos, dou provimento ao recurso do ente federado para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, nos termos acima.
9. Condeno a recorrente a pagar as custas e os honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da causa.